Tribunal: TJSP
Processo: 0025133-65.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Impossibilidade de extinção do processo com fundamento no art. 487, I, do CPC – Efeitos erga omnes da coisa julgada que somente ocorrerão se procedente o pedido ou improcedente por ter sido considerada infundada a pretensão –

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Impossibilidade de extinção do processo com fundamento no art. 487, I, do CPC – Efeitos erga omnes da coisa julgada que somente ocorrerão se procedente o pedido ou improcedente por ter sido considerada infundada a pretensão – Inexistência de cognição ampla e exauriente da matéria – Incidência da regra prevista no art. 16 da Lei no 7.347/85 – Alteração do fundamento da improcedência da demanda, de modo a permitir a repropositura da ação pelo Ministério Público com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova – RECURSO PROVIDO.